Tribunal: TCU
Processo: 009.615/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão que julgou ilegais os atos de aposentadoria dos recorrentes em virtude da contagem ponderada de tempo de atividades exercidas em condições insalubres.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pelos ex-servidores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro acima indicados contra o Acórdão 12543/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos art. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e dar-lhes provimento; 9.2. julgar legais e autorizar o registro dos atos de aposentadoria de José Martins Sobrinho, José Sergio Rodrigues da Cunha Colombo, José Henrique Santana e Jucélia Ribeiro Torres; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão aos recorrentes e à Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com a informação de que o Relatório e o Voto que o fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.